Tribunal: TJDFT
Processo: 0713914-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713914-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: KENNY ROGER SANTOS COSTA IMPETRANTE: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado em favor de KENNY ROGER SANTOS COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial, (ID 70678787), a impetrante pretende, em resumo, que seja deferida ao paciente a progressão ao regime semiaberto. Informações catalogadas (ID 70891545). A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada manifestou-se pela denegação da ordem (ID 712828260). Considerando o teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 70891545), bem assim o atual Relatório da Situação Processual Executória do paciente (Mov. 449.1 – SEEU 0014069-30.2017.8.07.0015), foi determinada a intimação da impetrante para que, no prazo de 5 dias, oferecesse manifestasse sobre a subsistência do interesse processual com relação ao presente writ (ID 71347882). O prazo transcorreu sem manifestação (ID 71695358). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pelo Juízo da execução, o Relatório da Situação Processual Executória do paciente (Mov. 449.1 – SEEU 0014069-30.2017.8.07.0015) foi atualizado, com a apresentação de novos cálculos com as penas privativas de liberdade de crimes hediondos, de forma que o paciente ainda não preenche o requisito objetivo para a progressão de regime. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator